Tribunal: TJSP
Processo: 2332980-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Incidente ajuizado pelo agravado, menor, para recebimento das astreintes pelo descumprimento da obrigação - Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência da executada – Pleito de redução, com fundamento no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC – Cabimento – Obrigação cumprida em treze dias – Multa que se tornou desproporcional ante a natureza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Incidente ajuizado pelo agravado, menor, para recebimento das astreintes pelo descumprimento da obrigação - Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência da executada – Pleito de redução, com fundamento no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC – Cabimento – Obrigação cumprida em treze dias – Multa que se tornou desproporcional ante a natureza da obrigação (autorização de exames) – Redução de R$65.000,00 para R$20.000,00 – Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO.